Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0742011-94.2024.8.07.0000 DESPACHO 1. Não foi possível a intimação da agravante para regularização de sua representação processual nestes autos (ids. 69033286 e 70485535). Todavia, certidão da Secretaria da Turma dá conta de que a agravante constituiu novos advogados nos autos originários (id. 70494393). Considerando que a renúncia ao mandato está datada de fevereiro de 2024 (id. 224806056 e 224806063 na origem), isto é, anterior à interposição deste agravo de instrumento, por cautela, intime-se a agravante acerca do despacho de id. 67613839 por publicação aos novos advogados. 2. Tendo em vista a alegação de que “a determinação de demonstração da situação relatada de infidelidade do encargo atribuído à Agravante, foi formalmente atendida e comprovada por meio da petição e documentos de IDs. 205884940, 205888702, 205888722 e 205888735 – todos na origem” (id. 67170536 – p. 5), faculto à agravada a juntada de tais documentos, pois inacessíveis em consulta nesta instância. 3. Intimem-se. Após decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 17 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator